Tribunal: STJ
Processo: 0092454-03.2014.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620845 - RJ (2024/0148980-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BARCAS S.A. - TRANSPORTES MARITIMOS
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARÃES - RJ163004
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - SP125175
PAULO VOLNEI BERNARDI XAVIER - DF001862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
ADVOGADO
: RENAN PONTES DE MOURA - RJ161275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6fae5243-0d19-4bf5-80c6-de05a8b1d10f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620845 - RJ (2024/0148980-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BARCAS S.A. - TRANSPORTES MARITIMOS
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARÃES - RJ163004
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - SP125175
PAULO VOLNEI BERNARDI XAVIER - DF001862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
ADVOGADO
: RENAN PONTES DE MOURA - RJ161275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BARCAS S.A. - TRANSPORTES
MARÍTIMOS, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ (fls.
2.296-2.297):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula
7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
Documento eletrônico VDA49453410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 8e693cea-d83e-4beb-920f-dfb12ba5e658

mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 2.306-2.314, a recorrente alega que impugnou todos
os fundamentos da decisão agravada, em especial a incidência do óbice do enunciado 83 da
Súmula do STJ.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.330-2.337.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou
dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
nenhum
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em
argumentos
três
distintos e autônomos: (i) - inexistência de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa;
(ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de
fatos e provas na instância especial; e (iii) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ,
tendo em vista o entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do
STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de inadmissibilidade,
todos
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC,
mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso
entre suas alegações contidas no seu recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo
(e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente
Documento eletrônico VDA49453410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 8e693cea-d83e-4beb-920f-dfb12ba5e658

vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de
modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem
acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que,
mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de
prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela agravante.
Na mesma linha, quanto ao segundo argumento (ii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
De igual sorte, no que toca ao terceiro fundamento (iii), saliente-se que, "para
impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o
" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min.
entendimento jurisprudencial desta Corte
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
), proceder este não realizado
13/8/2024
pela agravante no processo em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA49453410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 8e693cea-d83e-4beb-920f-dfb12ba5e658

(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 8e693cea-d83e-4beb-920f-dfb12ba5e658

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.845 / RJ
Número Registro: 2024/0148980-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00924540320148190002 924540320148190002
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARCAS S.A. - TRANSPORTES MARITIMOS
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARÃES - RJ163004
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - SP125175
PAULO VOLNEI BERNARDI XAVIER - DF001862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
ADVOGADO
: RENAN PONTES DE MOURA - RJ161275
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARCAS S.A. - TRANSPORTES MARITIMOS
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARÃES - RJ163004
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - SP125175
PAULO VOLNEI BERNARDI XAVIER - DF001862
Documento eletrônico VDA49935143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 28d916cb-fcff-40dd-822d-8c6d85681d9b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
ADVOGADO
: RENAN PONTES DE MOURA - RJ161275
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 28d916cb-fcff-40dd-822d-8c6d85681d9b